Tribunal: TJMT
Processo: 1016435-74.2022.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016435-74.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GIONEI MACHADO MENDES - CPF: 056.578.955-41 (RECORRENTE), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1016435-74.2022.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Gionei Machado Mendes

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de abril de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. VISTORIA REALIZADA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO AUTOR. ELABORAÇÃO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. REGISTROS FOTOGRÁFICOS. IRREGULARIDADE CONSTATADA. VISTORIA E PROCEDIMENTOS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO PREVISTO NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. COBRANÇA LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A Concessionária de energia elétrica ao realizar a fiscalização da unidade consumidora da autora adotou os procedimentos previstos na Resolução 414/2010 da ANEEL, logo, inexiste falha na prestação do serviço.

2. No presente caso, verifico que foi realizada vistoria na UC do autor, em 11/02/2022, sendo constatada irregularidade no medidor, constando no laudo pericial a informação de “base violada”. A Reclamada juntou Registros Fotográficos, Histórico de consumo, Carta ao Cliente, Demonstrativo de Cálculo da Recuperação de Consumo, Histórico de Conta, Laudo de Verificação IPEM/MT – reprovado, com furo na base e 1° elemento inoperante, Termo de ocorrência e inspeção lavrado em 11/02/2022 às 16h16min – consta que o morador se recusou a acompanhar a inspeção.

3. Verifica-se também que, após a regularização, houve um aumento brusco no consumo da referida UC, com relação aos meses anteriores. Conforme abaixo se vê:

4. Assim, diante das provas produzidas e restando comprovado que há de fato irregularidade no medidor de energia da referida UC, entendo que a fatura eventual de recuperação de consumo é legitima, fato que não enseja indenização a título de dano moral.

5. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023